Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de evidência, interposto contra decisão proferida por esta Relatora, por meio da qual deferi parcialmente o pedido liminar postulado pela parte adversa. O pedido de tutela de evidência será apreciado por ocasião do juízo de retratação, após o exercício do contraditório, a teor do que dispõe o art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se a agravada CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT para, querendo, apresentar contrarraões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora